Tribunal: TJDFT
Processo: 0719447-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0719447-63.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO GUIMARAES MOREIRA AGRAVADO: FABRICIO GONZALES DE REZENDE, JOAO VICTOR DE LEMOS MACHADO, KENNEDY COUTINHO JARDIM RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LEONARDO GUIMARAES MOREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0733437-55.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor de KENNEDY COUTINHO JARDIM e OUTROS, indeferiu seu pleito de renovação da pesquisa aos sistemas BACENJUD, condicionando, ainda, o levantamento de valores à preclusão do julgado que deferiu a penhora. Em seu arrazoado, em breve síntese, narra ter exaurido todos os meios para localização de bens penhoráveis dos devedores, sem, contudo, obter êxito integral. Assim, pugnou pela renovação da pesquisa nos sistemas BACENJUD, tendo em vista que a última fora realizada há mais seis meses, o que fora indeferido pelo d. Magistrado de origem. Afirma não existir vedação legal à renovação de consultas ao referido sistema, visto que a execução deve priorizar a satisfação do crédito. Assim, diz que, ao contrário do fundamentado pelo Juízo de origem, não se mostra necessária a presença de fato novo para a reiteração das diligências, mas apenas o transcurso temporal e a não localização de outros bens penhoráveis. Aduz,, ainda, que a decisão agravada desrespeitou a autoridade de decisão proferida por este Tribunal, haja vista que o Agravo de Instrumento no 0703470-31.2020.8.07.0000 determinou que se oficiasse o empregador do Réu Kennedy, a fim de penhorar 10% mensal sobre seus rendimentos. Contudo, o magistrado de origem colocou empecilho ao cumprimento da referida decisão, porquanto o condicionou ao trânsito em julgado do referido agravo. Busca a concessão de liminar para reformar a decisão de origem e determinar a realização da pesquisa via sistema Bacenjud, conforme requerido, além da imediata expedição de alvará de levantamento de valores em seu favor. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos da liminar postulada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No caso, não obstante o agravante afirme pretender a concessão de efeito suspensivo, o que requer é a concessão de tutela de urgência em sede recursal, para qual, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não vislumbro neste momento inicial a presença dos referidos requisitos. Ainda que, de fato, transcorrido um determinado lapso temporal, seja possível a renovação da consulta aos sistemas disponíveis ao Juízo sem a necessidade de demonstração da alteração da situação financeira do executado, verifica-se que, na hipótese dos autos, a consulta efetivada pelo Juízo é recente, aproximadamente 6 (seis) meses. Ademais, conforme afirmado pelo próprio agravante, já fora determinada a penhora de parte do salário de um dos agravados, sendo desnecessária, ao menos nesta análise preliminar, a penhora postulada de valores eventualmente encontrados em ativos financeiros de sua titularidade. Por outro lado, ao contrário do afirmado pelo agravante, a decisão recorrida não descumpriu a ordem deste Tribunal ao determinar a penhora de parte do salário do executado Kennedy, tão somente condicionou o levantamento dos valores bloqueados à preclusão da decisão. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator